Tribunal: TJDFT
Processo: 0041847-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041847-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO PINTO BRAGA SA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da informação do pagamento de RPV constante na petição de ID 71166944, intime-se a parte exequente para se manifestar. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador